Tribunal: TJSP
Processo: 2203545-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóveis dos executados - Decisão que determinou ao credor que indicasse os bens que pretende ver penhorados, confrontando, a princípio, o valor do débito com os valores de avaliação contidos nas matrículas dos imóveis – Irresignação – Acolhimento – Execução que se processa no interesse do credor – Prematuridade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóveis dos executados - Decisão que determinou ao credor que indicasse os bens que pretende ver penhorados, confrontando, a princípio, o valor do débito com os valores de avaliação contidos nas matrículas dos imóveis – Irresignação – Acolhimento – Execução que se processa no interesse do credor – Prematuridade de arguição de eventual excesso de penhora, somente cabível após avaliação dos bens penhorados – Inteligência do art. 874, I, do Código de Processo Civil – Recurso provido - Decisão reformada.